Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. Lei Distrital no 5.184/2013. Inocorrência de prejudicialidade externa. Exigibilidade do título executivo judicial. Ausência de excesso de execução. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
Cumprimento de sentença proferida na Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual o Distrito Federal foi condenado a implementar a terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com diferenças retroativas e reflexos.
Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença em relação ao percentual de reajuste e ao decréscimo de juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação na demanda coletiva, em 20/03/2017.).
II. Questão em discussão
As questões em discussão são: (i) a necessidade de suspensão da execução em razão da propositura da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e da Ação de Inconstitucionalidade no 7.435; (ii) se a obrigação é inexigível em razão da denominada "coisa julgada inconstitucional" no título executivo, à luz do entendimento firmado no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) se há excesso de execução no que tange a correção monetária e juros aplicados até o início da vigência da EC 113/2021.
III. Razões de decidir
A suspensão da execução não se justifica quando inexistem decisões que efetivamente comprometam a exigibilidade do título executivo judicial.
O Tema 864 do STF não se aplica ao caso concreto, pois trata-se de norma concessiva de reajuste e não de pedido de revisão geral de remuneração.
6. A fim de se evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado consolidado, com correção monetária e juros, até em dezembro de 2021. Descabida a exclusão dos juros de mora incidentes até o início da vigência da EC 113/2021.
7. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso e com o Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A Resolução no 303/2019, ato normativo emitido pelo órgão de controle administrativo das atividades do Poder Judiciário (CNJ), possui força vinculante e é dotada de presunção relativa de constitucionalidade, devendo prevalecer até o julgamento definitivo da ADI no 7.435.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o; Resolução CNJ n. 303/2019, arts. 3o e 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947 (Tema 810), Rel.: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017; STF, RE n. 905357 (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019; STJ, REsp n. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018.